Tribunal: TJDFT
Processo: 0712471-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712471-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSEFA ARAUJO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante o silêncio da agravante (id 26037880), indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Venha o preparo no prazo legal, sob pena do recurso não ser conhecido. I. Brasília, 07.06.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator